Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703451-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CERUTTI CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, KATIANE CERUTTI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 43226404) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Cerutti Consultoria em Gestão Empresarial EIRELI e Outros, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER. Alega, em resumo, que o sistema se presta à busca de ativos patrimoniais da parte Executada, aumentando a probabilidade de efetivo cumprimento de sentença, com o pagamento do débito. Ressalta que o sistema já está em funcionamento, conforme informações colhidas no site do Conselho Nacional de Justiça. Requer antecipação da tutela recursal para que seja realizada a diligência requerida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora. Registre-se que o processo de origem e a prescrição foram suspensos pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, em decisão proferida na data de 26/7/2022 (ID 132422688, do processo de referência), não havendo risco de perecimento do direito antes do julgamento do recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator